Tribunal: TJMT
Processo: 1022403-10.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022403-10.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (EMBARGADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), JOAO CARLOS HARGER JUNIOR - CPF: 051.273.169-19 (ADVOGADO), AMANDA ROCHA NEDEL - CPF: 061.285.519-80 (ADVOGADO), JANINE GIRARDI - CPF: 010.119.279-77 (ADVOGADO), HIURI DE CARVALHO MONTEIRO - CPF: 737.639.931-34 (EMBARGANTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. ACOLHERAM EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRATAMENO DE SAÚDE – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES – ERRO MATERIAL – DIGITAÇÃO – DIVERGÊNCIA ENTRE O ALGARISMO E O NÚMERO ESCRITO POR EXTENSO – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Não se admite, em sede de embargos de declaração, rediscussão da matéria apreciada de forma fundamentada.

Constatado que na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais houve erro na digitação, havendo divergência entre o algarismo e o número escrito por extenso, acolhe-se os embargos de declaração apenas para sanar o erro material existente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Hiuri de Carvalho Monteiro
, em face de acórdão extraído do julgamento do recurso de apelação, interposto por
Agemed Saúde S/A
, que por maioria foi provido parcialmente
para extirpar da condenação a reparação por danos morais, bem como para reduzir a verba honorária.

O embargante aponta existência de vício de omissão, contradição e obscuridade, argumentando que foi considerado no acórdão que a recusa da cirurgia pela embargada foi arbitrária, já que o procedimento consta no rol da ANS.

Em outro ponto, aduz, que há contradição, porque reconheceu o direito de obrigação de fazer, porém reformou a sentença para extirpar o dano moral, e, ainda, que há obscuridade quanto aos honorários sucumbenciais arbitrados.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e sustentou que o recurso deve ser rejeitado.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição dos embargos de declaração, mas pela correção do erro material.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, denota-se que nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, estão configuradas no acórdão embargado,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, o Colegiado chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada, cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Isso porque, ficou claro no acórdão proferido pelo Colegiado os motivos pelo qual não houve “
abusividade na negativa da operadora do plano de saúde, que, inclusive, fez constar que o autor/apelado tem obesidade há 03 (três) anos, não preenchendo os critérios da DUT (Id. 47742166)
” e, por isso, “
não há que se falar em indenização por danos morais
” (Id. 54894983).

Além disso, restou consignado que “
não há qualquer prova de que o autor/apelado tenha vivido um verdadeiro abalo de ordem moral em razão da negativa em discussão, que fosse capaz de afetar o seu equilíbrio ou integridade emocional, a sua reputação, a imagem, que poderiam justificar o dano suscitado
”. E, ainda, que “
o mero transtorno advindo da recusa do plano de saúde baseada em controversa cobertura não pode ser classificado com um legítimo dano moral
”.

Desse modo, não há no acórdão as contradições e omissões apontadas pelo embargante.

Verifica-se, na verdade, que ele apenas reitera as alegações expostas anteriormente, em sede contrarrazões à apelação (Id. 47744486), sendo nítida intenção de rediscutir a matéria já decidida e isso só é permitido por meio de recurso adequado.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL – RADIOTERAPIA - OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis os Embargos de Declaração quando não há no acórdão nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para provocar a discussão de matéria devidamente analisada. Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum dos vícios elencados naquele dispositivo.” (N.U 1022225-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019) (destaquei)

De outro lado, assiste razão ao embargante quanto a existência de contradição com relação à fixação dos honorários recursais, devido a erro material, uma vez que na redação o dígito difere do valor escrito por extenso, haja vista que constou da parte dispositiva do acórdão a redução da
“verba honorária para 10% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa”.

Desse modo, não havendo dúvida quanto ao erro material existente, cabe apenas a retificação do dispositivo para que conste o percentual de 15% (quinze por cento) na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

Posto isso,
acolho em parte os embargos de declaração
, apenas para retificar o percentual fixado a título de honorários advocatícios, devendo constar no dispositivo “
15% (quinze por cento)
”, sem modificação do julgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020